Tribunal: STF
Processo: ARE 1469471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE VACÂNCIA PELO ADVENTO DE DUAS APOSENTADORIAS DE PESSOAS QUE OCUPAVAM O CARGO PARA O QUAL A PARTE PRESTOU PROVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DE QUE O SURGIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE DURANTE A VALIDADE DO CERTAME, NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ORIENTAÇÃO FIRMADA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 837.311. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, necessário o conhecimento do recurso.



    Dos autos, verifica-se que a parte Autora restou classificada fora do número de vagas previstas, uma vez que ficou posicionada na 35ª Colocação, ao passo que o Edital nº 001/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU, previa 14 vagas para ampla concorrência para o cargo de PROFESSOR POLIVALENTE – ENSINO FUNDAMENTAL.



    Sabe-se que o candidato não classificado dentro do número de vagas previsto no edital não possui direito subjetivo à nomeação, mas sim apenas mera expectativa de direito.



    Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, proferido em 09.12.2015, nos autos do RE 837.311, assim consignou:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Desta forma, observa-se do julgado supracitado que o surgimento de novas vagas não tem o condão de gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas, uma vez que o direito somente será reconhecido quando comprovada a preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.



    Frise-se que a aplicação dessa tese deve estar condicionada à demonstração inequívoca de indesejável preterição do candidato, devendo o interessado comprovar o comportamento arbitrário e imotivado da administração pública.



    No caso dos autos, entendo que não restou demonstrado o direito da parte Autora, uma vez que a alegação da ocorrência de aposentadoria de ocupantes de mesmo cargo para o qual prestou concurso público não implica, por si só, a caracterização do direito à nomeação e posse.



    Some-se, ainda, o fato de que cabe à Administração Pública, dentro da sua conveniência e oportunidade, nomear e empossar aqueles candidatos aprovados fora do número de vagar ofertado no edital do certame, de acordo com as condições vivenciadas, o que implica na análise, inclusive, sobre restrições orçamentárias ou qualquer outro obstáculo de ordem financeira.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente